Tribunal: TJMT
Processo: 1001243-71.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001243-71.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), NADIA BARROZO LOPES - CPF: 071.849.541-14 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), EDUARDO PIRES DE MEDEIROS - CPF: 034.790.301-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso restrito.

II. Questões em discussão

2. Consiste em verificar se a dilação do prazo para o encerramento da instrução criminal configura constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento do excesso de prazo na instrução criminal exige a constatação de desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, não se limitando à mera contagem aritmética de dias, devendo ser pautado pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Não se verifica desídia do d. juízo singular ou do órgão acusatório na condução do feito, uma vez que a marcha processual transcorre dentro dos limites da normalidade, tendo a denúncia sido oportunamente oferecida e recebida, com a redesignação da audiência de instrução devidamente justificada nos autos.

5. A complexidade da causa, evidenciada pela natureza dos delitos (tráfico de drogas e posse de munição restrita) e pela necessidade de dilação probatória cautelosa, justifica o elastério do prazo processual, não restando configurada mora abusiva ou injustificada pelo Estado-Juiz.

6. Os fundamentos da prisão preventiva permanecem hígidos, especialmente para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade social da agente, a reincidência específica e a gravidade concreta da conduta, caracterizada pela variedade de substâncias entorpecentes e apreensão de munições .40, o que torna inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:

“O excesso de prazo na formação da culpa não se caracteriza pelo simples decurso de tempo, mas deve ser avaliado sob o prisma da razoabilidade, considerando-se a complexidade do feito e a ausência de inércia do Poder Judiciário.”

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, 318 e 319; Lei n. 11.343/06, art. 33; Lei n. 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 139.347/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.04.2021; STJ, RHC n. 121.829/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1001243-71.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE:

Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

NADIA BARROZO LOPES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva da paciente
, no interesse da Ação Penal n. 1011307-54.2025.8.11.0040, à conta de seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, bem como por aquele previsto pelo
art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
, em concurso material de crimes.

Dessume-se dos autos que a paciente se encontra presa desde
16/07/2025
, por supostamente incorrer na prática dos delitos supramencionados, estando atualmente recolhida na Cadeia Feminina da Comarca de Nortelândia/MT.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés do
excesso de prazo na formação da culpa
, ao argumento de que a paciente se encontra recolhida ao cárcere por
tempo excessivo
, permanecendo o feito sem sentença até o presente momento; conjuntura em que, ao aduzir que a acusada possui endereço certo e trabalhava com carteira assinada antes da prisão preventiva, defende o signatário desta ordem a
suficiência das providências acautelatórias mais brandas
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade à paciente
, com a consequente expedição de alvará de soltura, em razão do excesso de prazo configurado nos autos.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos (ID 341071864).

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID
341244898), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 342557880.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 343043365).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
NÁDIA

BARROZO LOPES
e
Eduardo Pires de Medeiros

foram
presos em flagrante delito
em
15/07/2025
, à conta da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, e pelo
art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
.

Atualmente, ambos respondem à Ação Penal n. 1011307-54.2025.8.11.0040, em que se apura o envolvimento deles com os delitos supramencionados.

Colhe-se da denúncia que, no dia 15 de julho de 2025, por volta das 19h20m, na via pública, notadamente na Avenida Inivaldo Bedin, Bairro Rota do Sol, na cidade de Sorriso/MT,
Eduardo
trazia consigo
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente
(
três porções de maconha
), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ainda segundo a narrativa ministerial, no dia 15 de julho de 2025, por volta das 19h20m, nas dependências da residência sediada na Avenida Inivaldo Bedin, n. 1.801, Bairro Rota do Sol, na cidade de Sorriso/MT,
Eduardo
e
NÁDIA

guardavam e tinham em depósito
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substâncias entorpecentes
(
vinte e cinco porções de maconha
,
três porções de cocaína
e uma
porção grande de cocaína
), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Por fim, consta da prefacial acusatória que, nas mesmas circunstâncias,
Eduardo
e
NÁDIA

possuíam e mantinham sob a suas guardas, munições de arma de fogo de uso restrito
, em perfeitas condições de uso, sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais ou regulamentares.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, no dia dos fatos, agentes da Polícia Militar intensificaram rondas (“Operação Tolerância Zero”) e deslocaram-se até o Bairro Rota do Sol para fins de monitoramento, porquanto haviam recebido informes no sentido de que um indivíduo com tornozeleira eletrônica, dedicava-se à distribuição lucrativa de drogas naquela localidade.

Consta que
Eduardo
, logo após ter percebido a aproximação da viatura policial, correu em desabalada carreira para o interior de uma residência, com o propósito de escapar da abordagem, tendo descartado objetos ao chão durante a sua fuga.

Apurou-se que os policiais militares empreenderam perseguição imediata e conseguiram deter
EDUARDO
já nas dependências de sua residência. Por sua vez,
NÁDIA
, companheira de
Eduardo
, ao perceber a ação policial no imóvel, tentou se desfazer de parte da droga e arremessou uma sacola com 25 (vinte e cinco) porções de maconha (todas acondicionadas em invólucros separados e individualizados) pela janela da cozinha, tendo sido a sua conduta flagrada pelo policial militar
Fábio Ferreira de Lima
.

Diante de tais fundadas razões, os policiais fizeram as buscas pertinentes no interior da residência do casal
Eduardo
e
NÁDIA
e encontraram outras porções de drogas (três porções de cocaína e uma porção grande de cocaína), bem como apetrechos para embalagem de entorpecentes (
ziplock
e rolo de papel filme), além de dezesseis munições de arma de fogo de uso restrito (de calibre .40).

A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam os denunciados em flagrante delito. Posteriormente, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou
a prisão pré-cautelar, bem como a
converteu em prisão preventiva
, mantida até o presente momento; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do alardeado excesso de prazo

Como exposto, o d. impetrante sustenta a configuração de
constrangimento ilegal
por
excesso de prazo
, ao argumento de que a paciente se encontra recolhida preventivamente ao cárcere
há tempo excessivo
, por razões não imputáveis à defesa, o que, na intelecção defensiva,
eivaria de ilegalidade o claustro cautelar
, a tornar medida de rigor seu
relaxamento
.

Acerca do tema, relembro, em primeiro lugar, que há muito firmou-se,

na jurisprudência brasileira, o entendimento de que
a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o posicionamento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Fixadas essas premissas, a consulta aos autos revela, a despeito do inconformismo defensivo, a
inexistência
de qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito; muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade, observadas as
circunstâncias do caso
e as
diligências imprescindíveis
à sua melhor compreensão
.

Conforme se extrai do caderno processual, a paciente foi
presa em flagrante delito
em
15/07/2025
, e, no dia subsequente, foi interrogada pela d. autoridade policial.

Em
17/07/2025
, na audiência de custódia, o d. juízo plantonista homologou o flagrante e
converteu a prisão em preventiva
, com base na prova da materialidade e nos indícios de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos delitos, a variedade e quantidade dos entorpecentes, a presença de munições de uso restrito, os antecedentes criminais dos envolvidos (ambos já cumpriam monitoramento eletrônico por condenação anterior por narcotráfico) e a suposta ligação do corréu
Eduardo
com facção criminosa.

O inquérito policial foi distribuído em
31/07/2025
e, em
06/08/2025
, a d. autoridade policial concluiu as investigações, apresentando o relatório final. Em
28/08/2025
, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
, a qual foi
recebida
pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT em
02/09/2025
, momento em que a prisão preventiva da paciente e do corréu foi
reavaliada e mantida
, ante a persistência dos fundamentos que a justificaram.

Após a citação da paciente, ocorrida em
03/09/2025
, a i. Defensoria Pública apresentou
defesa prévia
em
15/09/2025
.

Importante registrar que, nesse interregno, perante esta eg. Corte de Justiça, foram impetrados outros dois
Habeas Corpus
em favor da paciente e do corréu (autos n. 1031998-15.2025.8.11.0000 e 1035795-96.2025.8.11.0000), com a
denegação da ordem
em ambos os casos, em
23/10/2025
e
25/11/2025
.

Na instância singela, em
10/10/2025
, o laudo pericial definitivo das munições foi juntado aos autos, confirmando sua eficiência e o caráter de uso restrito.

Diante da complexidade do feito, a
audiência de instrução e julgamento
foi designada para
18/12/2025
.

Posteriormente, em
01/12/2025
, o d. juízo singular proferiu decisão em que
indeferiu
novo
pedido de revogação da prisão preventiva
,
mantendo
a segregação da paciente e do corréu em vista da permanência dos indícios de materialidade e autoria, da gravidade do cenário fático e da ineficácia de medidas cautelares diversas.

Posteriormente, em
18/12/2025
, a audiência instrutória precisou ser redesignada, em razão de afastamento médico do d. magistrado titular da Vara Criminal; e, em
21/01/2026
, o d. juízo proferiu decisão em que designou nova data para a audiência, qual seja,
01/04/2026
, em conformidade com a disponibilidade de pauta para réus presos (Ofício 07-2026-GAB-SOR-1aVARACrim — ID 342557880).

Em vista desses andamentos, constata-se que o
l
apso temporal
transcorrido
desde a prisão da paciente
(
16/07/2025
)
até a nova data designada para a audiência instrutória
(
01/04/2026
) perfaz aproximadamente
8 (oito) meses e meio
; período que, por si só,
não configura excesso de prazo
, especialmente quando ponderado à luz da complexidade do caso concreto.

Trata-se, afinal, de processo que envolve
duplicidade de réus
, apuração de
crimes graves
(tráfico de drogas e porte de munição de uso restrito), com significativa quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas,
o que naturalmente exige uma dilação probatória e um trâmite processual mais cauteloso
.

Nesse contexto, relembro que eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção, com fulcro em alardeado excesso de prazo, deve levar em consideração as
circunstâncias concretas do caso
; demais disso, os prazos processuais previstos na legislação devem ser
computados de maneira global
e o
reconhecimento do excesso
se deve pautar sempre pelos
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
(art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal), com
a detida consideração de cada caso e suas particularidades
.

Ademais, deve-se reconhecer que os fundamentos que ensejaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva
permanecem hígidos
e foram
reiteradamente confirmados
, inclusive em sede de
habeas corpus
anteriores perante este eg. Tribunal de Justiça.

Nesse desiderato, os elementos concretos da gravidade dos delitos, a reincidência específica da paciente em tráfico de drogas, o considerável acervo de provas que pesa contra ela e o corréu, a informação de envolvimento com facção criminosa e a periculosidade social dos agentes foram
devidamente sopesados
nas decisões que mantiveram a custódia cautelar, e tais circunstâncias
não foram desconstituídas
por qualquer fato novo capaz de alterar o cenário fático-processual.

Com apoio nessas premissas, bem como considerando que
se avizinha a data designada para o início da fase instrutória
,
inexistindo desídia ou abuso de autoridade
por parte do d. juízo singular ou do i. representante do
parquet
,
apesar da preocupação do d. impetrante com o tempo do encarceramento provisório da paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam certo
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
NÁDIA BARROZO LOPES
,
mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026